Tribunal: TJPA
Processo: 0809143-42.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809143-42.2025.8.14.0000

PACIENTE: LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA GUEDES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0809143-42.2025.8.14.0000

IMPETRANTE:

FRANCIELLE DE ALMEIDA VAZ, OAB/GO 67.343

PACIENTE: LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA GUEDES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 4ª
VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME DE ESTELIONATO (ARTIGO 171 DO CÓDIGO PENAL). AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
EXIGIDOS PELO ARTIGO 312 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO DECRETADA DE OFÍCIO MESMO COM PARECER FAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE PRIMEIRO GRAU. NÃO OCORRÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E, NESTA PARTE, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

O impetrante se insurge contra a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente nos autos do processo 0800429-25.2023.8.14.0401, que apura o crime de estelionato.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (I) se a prisão preventiva do paciente carece de justa causa; (II) se a prisão foi decretada de ofício pela autoridade coatora, mesmo com parecer favorável do promotor de justiça, e, (III) se for possível substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva é mantida com base nos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, pois se destina a garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, diante da gravidade dos fatos e da instabilidade social gerada pela prática do delito.
In casu,
o paciente causou um prejuízo financeiro de R$190.000,00 (cento e noventa mil reais) à vítima, e ainda possui dez processos criminais em andamento, todos pela prática do mesmo crime em apuração (estelionato), pelo que, denota-se que solto o réu terá o mesmo estímulo e voltará a delinquir.

4.

A prisão foi decretada por representação pela Autoridade Policial nos autos de medida cautelar nº 0826297-39.2022.8.14.0401, pleito reiterado nos autos de origem (0800429-25.2023.8.14.0401). Dessa forma, não há que se falar em ilegalidade da prisão preventiva por infringência ao art. 311 do CPP, eis que decretada a pedido da Autoridade Policial.

5.

O pleito de concessão de medidas cautelares já foi matéria de julgamento por essa Seção de Direito Penal, desse Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no julgamento do habeas corpus nº 0800246-25.2025.8.14.0000, ocorrido no dia 20/02/2025, assim, trata-se de reiteração de pedido, não cabendo seu conhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: Decisão corroborada por vastos elementos concretos não gera constrangimento ilegal.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
parcial conhecimento
do
writ
impetrado e, nesta parte, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

40ª Sessão Ordinária – Plenário Virtual – PJE da Egrégia Seção de Direito Penal, a iniciar-se no dia 01 de julho de 2025, com término no dia 03 de julho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhor
Desembargador Romulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 03 de julho de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA GUEDES,

em face de ato do Juízo da 4ª Vara Criminal de Belém/PA, nos autos da Ação Penal nº 0800429-25.2023.8.14.0401, pela suposta prática do crime de estelionato.

Narra o impetrante (fls. 03/07, ID nº 26663326), em suma
que o paciente foi preso em 24/01/2025, pela suposta prática do delito de estelionato, previsto no artigo 171 do Código Penal.

Informa que, no curso do processo, o Representante do Ministério Público apresentou manifestação favorável à concessão de liberdade provisória ao paciente, mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Relata que, em que pese a manifestação favorável do dominus litis, a autoridade coatora manteve de ofício a prisão preventiva do paciente, violando frontalmente o sistema acusatório.

Aduz que a prisão preventiva não pode mais ser decretada de ofício pelo magistrado, conforme o previsto no art. 311 do CPP.

Assevera que o caso se trata de crime patrimonial cometido sem violência, não tendo havido prisão em flagrante, nem requerimento da Autoridade Policial ou do Ministério Público para decretação da prisão preventiva, o que a torna manifestamente ilegal, pois fere os princípios do devido processo legal e contraditório e ampla defesa.

Recebidos os autos por prevenção, deneguei a liminar, ocasião em que solicitei informações à autoridade coatora (fls. 26/27, ID nº 27026386).

Em sede de
informações
(fls.

35/38, ID nº 27165035), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

- Consoante narra a denúncia, os acusados, "se passando por corretores de imóveis", induziram a vítima Luiza Paula Souza Lobato a celebrar "um contrato de compra e venda de um imóvel no condomínio Residencial Ville Laguna, localizado na Av. Augusto Montenegro, torre 05, bloco A, apartamento n° 601, bairro Parque Verde, neste município, pela importância de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais)", cuja propriedade era de Magali Conceição Menezes Salame.

- Ocorre que, nos termos aduzidos na peça acusatória, os acusados "retiraram a página do contrato onde constava a importância de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e incluíram outra página no valor de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais)". Ademais, os denunciados teriam, ainda, modificado os dados da conta bancária para realização do pagamento, assim, "a vítima realizou o pagamento do referido imóvel na

conta dos denunciados".

- Ocorre que, em 10.01.2022, a vítima "foi surpreendida com o recebimento de uma declaração do condomínio Residencial Ville Laguna, informando que a mesma não poderia adentrar no referido imóvel, sob a

justificativa de que a proprietária (Magali Conceição) proibiu a sua entrada, uma vez que não recebeu a importância referente a compra do apartamento".

- A denúncia foi recebida em 20.06.2023.

- A defesa técnica do acusado, postulou pela revogação da prisão preventiva, tendo o pleito sido indeferido por este Juízo.

- Regularmente citado o paciente Luiz Gustavo de Oliveira Guedes colacionou aos autos a resposta à acusação, reiterando o pedido de revogação da custódia cautelar.

- Na sequência, o pedido de reiteração foi indeferido por este Juízo.

- Neste ponto, sobreleva-se que, além do acusado ostentar portentosa ficha de antecedentes criminais, possuindo DEZ processos criminais em andamento, TODOS pela prática do mesmo crime em apuração (estelionato), afere-se, ainda, das peças informativas do inquérito, que o acusado foi intimado por três vezes para comparecer à delegacia de polícia e prestar seu depoimento, no entanto, optou por permanecer inerte, deixando de se apresentar perante à autoridade policial.

- Ademais, constatou-se, ainda, durante a análise dos autos, que, embora a defesa técnica tenha alegado que o acusado possui "atividade laborai formal", não colacionou aos autos qualquer prova de possível vínculo empregatício. Outrossim, no que se refere à alegação de "residência fixa", não se pode olvidar que o acusado foi preso no Estado de Goiás e juntou ao processo comprovante de residência desta comarca, porém, em nome de pessoa diversa à lide, para onde foi expedido o mandado de citação, que retornou infrutífero, em razão do denunciado não residir mais no imóvel há um ano.

- Outrossim, sobreleva-se, ainda, que o crime em apuração gerou vultuoso prejuízo financeiro à vítima, no valor de R$190.000,00 (cento e noventa mil reais).

Nesta
Superior Instância
(fls. 40/45, ID nº 27651059), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se manifestou pelo
não conhecimento,
tendo em vista se tratar de reiteração de pedido, não sendo o caso de concessão da ordem de ofício por ausência de evidente constrangimento ilegal.

Em consulta ao sistema PJE de primeiro grau constatou-se que a audiência foi redesignada para o dia 02/07/2025.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por
ausência de fundamentação na manutenção do decreto preventivo, bem como, da decretação de ofício da prisão, sendo cabível sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Adianto desde logo que
conheço do recurso
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

É cediço que a regra no ordenamento jurídico pátrio é a liberdade, de modo que a cautelar extrema só é cabível quando existentes o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, conforme preceitua o artigo
312
do
Código de Processo Penal
.

Nada obstante, sabe-se que a prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado, desde que não se transforme em uma antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (artigo
313
,
§ 2º
,
CPP
).

Em rigor, a decisão que decretou a prisão preventiva necessita estar fundamentada em motivação concreta, sustentada em fatos novos ou contemporâneos, de onde possa concluir pelo perigo que a liberdade plena do investigado possa representar para a sociedade e para o processo penal em si.

Na hipótese, o decreto prisional se encontra devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, a evidenciar a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente em razão da gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada e o risco de reiteração criminosa do Paciente.

Concernente ao propalado constrangimento ilegal a pretexto de carência de fundamentação do decisum ora combatido, vislumbra-se que, ao manter a prisão preventiva, a autoridade apontada como coatora analisou com a devida observância a presença dos pressupostos e fundamentos autorizadores da constrição cautelar, no dia 07/05/2025. Veja- se:

No caso em comento, a segregação cautelar do acusado é imprescindível para a garantia da ordem pública e econômica (CPP, art. 312), na medida em que, consoante afere-se das provas produzidas até este instante procedimental, o acusado, se valendo dos mais variados artifícios, induziu vítima a erro, causando-lhe vultuoso prejuízo financeiro de R$190.000,00 (cento e noventa mil reais), circunstância que evidencia o elevado o grau de periculosidade do agente.

Ademais, consoante afere-se pela certidão de antecedentes criminais colacionada ao processo em apenso (ID.84162508), o acusado ostenta portentosa ficha de antecedentes criminais, possuindo DEZ processos criminais em andamento, TODOS pela prática do mesmo crime em apuração (estelionato), pelo que, denota-se que solto o réu terá o mesmo estímulo e voltará a delinquir. Neste ponto, consoante deliberado pelo Juízo prolator da decisão que decretou a prisão do acusado, destaca-se que, dentre outras medidas, a garantia da ordem pública visa resguardar a sociedade de maiores danos relacionados à reiteração delitiva (HC 84.981/ES; HC 84.680/PA).

Não se pode olvidar, ainda, que consoante afere-se pelas peças informativas do inquérito policial (ID.84669488 - Pág. 12), o acusado foi intimado por três vezes para comparecer à delegacia de polícia e prestar seu depoimento, no entanto, optou por permanecer inerte, deixando de se apresentar perante à autoridade policial, pelo que, a prisão preventiva se afigura imprescindível, ainda, para fins de conveniência da instrução criminal e aplicação da Lei Penal (art.312 do CPP). A medida incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e ao(s) infrator(es), estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais. (...)”.

A partir da análise da decisão acatada, observa-se que, ao contrário do suscitado pelo impetrante, o magistrado singular demonstrou a presença dos requisitos elencados no art.
312
do
Código de Processo Penal
, discorrendo acerca da materialidade do crime e dos indícios suficientes de autoria que recaem sobre o Paciente [fumus commissi delicti], bem como das circunstâncias fáticas autorizadoras da prisão preventiva [periculum libertatis].

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO ALVARÁS FALSOS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL. ESTELIONATO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INDEFERIMENTO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. CONTEMPORANEIDADE RECONHECIDA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIENTES POR SI SÓ. PRISÃO DOMICILIAR PARA GENITORA DE FILHO MENOR DE 12 ANOS. DEFERIMENTO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado, desde que não se transforme em uma antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (artigo 313, § 2º, CPP). 2. Para a imposição da prisão preventiva é indispensável a demonstração da existência da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes de autoria, exigindo-se, ainda, que a decisão esteja pautada no lastro probatório que se ajusta às hipóteses excepcionais da norma em abstrato, demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. 3. A decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta da conduta e no clamor social gerado pelo delito, porquanto se trata de crimes praticados por organização criminosa especializada em crimes patrimoniais para levantamento de ALVARÁS JUDICIAIS em Unidades Judiciárias do Tribunal de Justiça Goiano, com pluralidades de agentes, estabilidade e permanência, com estrutura ordenada e divisão de tarefas. 4. Na espécie, mantém-se a prisão preventiva fundamentada de forma idônea na necessidade de garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta da ação delitiva, evidenciada pelas suas circunstâncias, da periculosidade que a liberdade do Paciente representa e do risco concreto de reiteração criminosa, porquanto há indícios de que a Paciente, recebeu 14 transferências bancárias em sua conta pessoal oriundas do corréu da ORCRIM, de forma a ocultar os valores obtidos por meio dos alvarás fraudados.
(...) (TJ-GO 56259842720248090051, Relator.: TELMA APARECIDA ALVES MARQUES - (DESEMBARGADOR), 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/07/2024).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO MINISTERIAL. CRIME DE ESTELIONATO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULUM LIBERTATIS. FUMUS COMISSI DELICTI. CONSTATAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada; e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2 . Observada a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, com vistas à garantia da ordem pública, a decretação da prisão preventiva é medida que se impõe, especialmente quando constatada a conduta criminosa e reiterada da acusada, que, inclusive, ostenta provimentos condenatórios em seu desfavor que evidenciam o emprego de semelhante modus operandi na prática de crimes de estelionato, a merecer maior rigor da justiça a fim de inibi-la da prática de mais outros delitos. 3. A presunção de inocência não impede a decretação da prisão preventiva quando essa não decorre da simples gravidade abstrata do delito, mas de elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade da acusada pode representar para a ordem pública, mostrando-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão impostas. 4. Impõe-se a segregação cautelar se nenhuma das medidas alternativas à prisão, elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se revelar suficiente e eficaz para obstar a continuidade delitiva da acusada. 5. Recurso em Sentido Estrito conhecido e provido.
(TJ-DF 07202720520248070020 1944888, Relator.: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 12/11/2024, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 26/11/2024).

Assim, não há que se falar em ausência de fundamentação e dos requisitos da prisão preventiva, considerando que, ao decretar a medida mais extrema o juiz apontado como autoridade coatora constatou e justificou os requisitos previstos nos artigos
312
e
313
, do
Código de processo penal
, explicando a necessidade da imposição da prisão preventiva para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, face a gravidade da conduta e
modus operandi.

Acrescento que o fato do Ministério Público de primeiro grau haver se manifestado de forma favorável à revogação da preventiva, não é critério definitivo para concessão da ordem, haja vista que a decisão do juízo está devidamente fundamentada ao manter a prisão.

Quanto à alegação da prisão haver sido decretada de ofício sem representação,
também não há como prosperar, uma vez que a prisão foi decretada por representação pela Autoridade Policial nos autos de medida cautelar nº 0826297-39.2022.8.14.0401, pleito reiterado ao Id. 84669492 dos autos de origem (0800429-25.2023.8.14.0401).

Dessa forma, não há que se falar em ilegalidade da prisão preventiva por infringência ao art. 311 do CPP, eis que decretada a pedido da Autoridade Policial. Ademais, a manutenção da custódia cautelar pela autoridade impetrada não exige requerimento do Ministério Público nesse sentido, mormente porque cabe ao magistrado a revisão de necessidade da prisão a cada 90 (noventa) dias, como dispõe o art. 316, parágrafo único, do CPP.

Por fim, não conheço do pedido de concessão de medidas cautelares diversas da prisão
, tendo em vista que se rata de reiteração de pedido.

Tal pleito já foi matéria de julgamento por essa Seção de Direito Penal, desse Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no julgamento do habeas corpus nº 0800246-25.2025.8.14.0000, ocorrido no dia 20/02/2025, cuja ementa segue abaixo:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTELIONATO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. REAVALIAÇÃO PERIÓDICA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado em favor do paciente, sustentando: (i) ausência de fundamentação e dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal para a decretação da prisão preventiva; (ii) excesso de prazo da custódia; (iii) ausência de reavaliação periódica da medida; (iv) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, diante das condições pessoais favoráveis do paciente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Deve-se analisar se: (i) a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos pressupostos e requisitos do art. 312 do CPP; (ii) há ilegalidade na manutenção da custódia cautelar por excesso de prazo; (iii) a prisão foi reavaliada dentro do prazo legal; e (iv) a substituição da segregação cautelar por medidas alternativas é juridicamente cabível. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Ficam prejudicadas as alegações de afronta ao art. 316 do CPP e de morosidade processual, uma vez que o pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido em 11/12/2024 e o paciente foi citado em 09/01/2025, conforme pesquisa aos autos e informações prestadas pela autoridade coatora. 4. No que se refere à alegação de ausência de fundamentação, verifica-se que tanto o decreto preventivo quanto a decisão que manteve a custódia cautelar encontram-se concretamente fundamentados nos requisitos do art. 312 do CPP, com amparo em elementos concretos dos autos. O juízo singular destacou a reiteração criminosa do paciente, que responde a dez processos criminais em andamento pelo mesmo crime de estelionato, evidenciando sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva, além da necessidade de garantia da ordem pública e econômica, e aplicação da lei penal. 5. Quanto à alegação de excesso de prazo, verifica-se que o processo tramita regularmente e que a demora no seu deslinde se justifica pela complexidade da causa, que envolve mais de um agente, não havendo desídia do Poder Judiciário. Conforme consolidado entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a análise do excesso de prazo deve ser feita à luz do princípio da razoabilidade, considerando-se as peculiaridades do caso concreto e a complexidade da instrução probatória, sendo inviável aferi-lo com base em mera contagem aritmética de dias. 6. No tocante ao pedido de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, restou demonstrado que a segregação cautelar se faz necessária para evitar novas práticas criminosas, considerando-se que o paciente possui dez processos criminais em andamento, todos pela prática do crime de estelionato, circunstância que reforça sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. 7. Quanto ao fato de o paciente ser pai de uma filha menor, não há comprovação nos autos de sua imprescindibilidade para os cuidados da criança, tampouco de que seja o único responsável pelo seu sustento, razão pela qual a concessão da prisão domiciliar não se justifica, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do STF. 8. A existência de condições pessoais favoráveis, como ocupação lícita e residência fixa, não garante a liberdade provisória quando há elementos concretos que recomendam a manutenção da prisão. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Habeas Corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem denegada. Tese de julgamento: A decisão que decreta e mantém a prisão preventiva deve estar fundamentada em elementos concretos, observando os requisitos do art. 312 do CPP. O excesso de prazo da prisão preventiva deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, levando-se em conta a complexidade do caso e a regular tramitação processual. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas ou por prisão domiciliar depende da demonstração de que o paciente não representa risco à ordem pública, o que não se verificou na hipótese. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 316 e 318, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no HC nº 934203/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 18/09/2024; STF - HC nº 230842/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 06/09/2023.

Portanto, o pedido já foi apreciado por esse TJPA, tratando-se de mera reiteração de pedido, motivo pelo qual não deve ser conhecido.

Ante o exposto, voto pelo
PARCIAL CONHECIMENTO
do
habeas corpus
e nesta parte, pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar do paciente.

É como voto.

Belém, 04/07/2025